Tribunal: TJDFT
Processo: 0707164-58.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707164-58.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNA RIBEIRO TELES DE LIMA APELADO: R M BUSINESS INTERMEDIATION LTDA, BANCO PAN S.A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: BRUNA RIBEIRO TELES DE LIMA, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator